Tribunal: TJES
Processo: 5003270-45.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003270-45.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO SOARES PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 9ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO
DAS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA –
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
, ART.
129, §9º, DO CPB
- ORDEM DENEGADA

1) A decisão que decretou as medidas protetivas de urgência observou os requisitos do art. 22 da Lei nº 11.340/2006, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

2) Havendo fundado receio sobre a integridade física e psicológica da vítima, encontra-se justificada a manutenção das medidas protetivas deferidas na origem (distância mínima de aproximação, afastamento do lar e vedação de contato), até a conclusão do procedimento.

3) Inviável o acolhimento da tese de que a vítima não teria interesse na manutenção das medidas pelo fato de ter entrado em contato com o paciente, através de telefonemas e e-mails, tendo em vista que possuem um filho em comum, e este contato seria relativo apenas a assuntos relacionados ao filho do casal.

4) Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
FABRICIO SOARES PEREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que estabeleceu Medidas Protetivas de urgência em face do paciente, nos autos do procedimento nº. 0000562-02.2023.8.08.0035.

A impetrante sustenta que o paciente não teria praticado nenhum ato de violência doméstica capaz de justificar o deferimento das medidas protetivas estabelecidas em favor da ex-companheira, nem houve juntada de prova de que teria ameaçado a vítima.

O pedido liminar foi indeferido (ID 4673558).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4984308).

Parecer (ID 5031481), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
FABRICIO SOARES PEREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que estabeleceu Medidas Protetivas de urgência em face do paciente, nos autos do procedimento nº. 0000562-02.2023.8.08.0035.

A impetrante sustenta que o paciente não teria praticado nenhum ato de violência doméstica capaz de justificar o deferimento das medidas protetivas estabelecidas em favor da ex-companheira, nem houve juntada de prova de que teria ameaçado a vítima.

De acordo com o Termo de Declaração que consta da fl. 05 do ID 4660978, a Vítima Daniella Trabach Silva informou a autoridade policial especializada em violência doméstica que sofreu agressões físicas e psicológicas por parte do paciente, e por conta disso manifestou desejo de representar criminalmente bem como requereu medidas protetivas de urgência, que foram deferidas pela autoridade judiciária.

O relato de agressão sofrido pela vítima feito perante a Autoridade Policial, através da Delegacia Especializada (DEAM), originou o BU nº 44985874, ocasião em que a agredida afirmou que o ora paciente “
apertou seu pescoço até ela ficar tonta e cair, quando estava no chão o mesmo ainda a chutou, sendo estes últimos fatos estão na justiça, porém a noticiante nunca teve uma audiência
”.

A decisão acoimada de coatora consta das fls. 17/19 do ID 4660978, onde constou o deferimento das seguintes medidas protetivas de urgência:

“a) Não se aproximar da vítima Daniella Trabach Silva, seus familiares e das testemunhas, fixando o limite de 200 (duzentos) metros de distância para o Paciente;

b) Não manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, esclarecendo que a presente medida não impede a visitação dos filhos, desde que o Paciente não se aproxime da vítima e esteja sóbrio, advertindo-lhe a necessidade do convívio regular do pai com o(s) filhos(s) menor(es), caso não haja restrição judicial, devendo ser estabelecido Terceira Pessoa para intermediar os encontros entre o Paciente e seu(s) filho(s);

c) Não efetuar publicação em redes sociais e/ou aplicativos de celular (WhatsApp e outros) contendo comentários ou imagens da vítima, bem como da presente Medida Protetiva de urgência, e ainda veicular print de conversas realizadas com a vítima e seus familiares;

d) Não frequentar os locais onde a vítima costumeiramente frequenta, como local de trabalho. Local de lazer, igrejas, etc.”.

O fundamento para a decretação das medidas, segundo a redação do próprio ato, seriam “
Os relevantes fatos narrados pela vítima, constata-se a prática de Violência Doméstica, com risco iminente de reprodução de atos delituosos
”.

Portanto, infere-se que se encontram presentes os requisitos do art. 22 da Lei nº 11.340/2006, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação doa to acoimado de coator.

Em informações prestadas (ID 4984308), a autoridade apontada coatora destacou que as medidas protetivas foram deferidas após analisar os fatos narrados pela vítima no BU e verificar a existência de risco à sua integridade física, psicológica e moral, o que autorizou a aplicação do art. 5º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006. Por fim, afirmou que já foi determinada a realização de estudo multidisciplinar para verificar a situação pelas ferramentas psicossociais, e após isto fará análise do pedido de revogação apresentado pelo ora paciente junto ao juízo de origem.

A medida foi decretada na data de 27 de janeiro do corrente ano, produzindo seus efeitos até a presente data, e não exista a possibilidade de manutenção
ad eternum
de medida protetiva, que é revestida de caráter cautelar e temporário, conforme narrado nas informações prestadas pelo juízo coator, o procedimento terá em breve, análise quanto ao pedido de revogação feito pela defesa, agora com suporte do estudo psicossocial a ser realizado por equipe multidisciplinar.

Além dos elementos inerentes ao procedimento, narrados acima, também é relevante ressaltar que, nesta espécie de delito, a doutrina e a jurisprudência indicam a necessidade de se conferir prevalência a versão dos fatos apresentada pela vítima.

Não é demais lembrar que, na esteira do entendimento deste Tribunal, “
a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros
.” (TJES, ACr 0002116-59.2011.8.08.0045, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJ 11⁄01⁄2017).

Dentro deste contexto, não há possibilidade de se afirmar com segurança a presença dos requisitos para a concessão da ordem. O impetrante fundamenta sua pretensão com base na ausência de provas de que teria agredido sua ex-companheira, situação que requer uma análise probatória incompatível com esta fase deste ‘
writ’.

Em outros termos, há receio sobre a integridade física e psicológica da vítima, situação que justifica a manutenção das medidas protetivas deferidas na origem (distância mínima de aproximação, afastamento do lar e vedação de contato), pelo menos até o julgamento de mérito da presente ação.

Por outro lado, não merece prosperar a alegação da defesa de que a vítima não teria mais interesse na manutenção das medidas pelo fato de ter entrado em contato com o paciente, através de telefonemas e e-mails, tendo em vista que possuem um filho em comum, e segundo documentos que constam do ‘writ’, este contato seria relativo apenas a assuntos relacionados ao filho do casal.

Por fim, é importante destacar que não foi decretada a medida extrema da prisão cautelar. A teor do artigo 313, inciso III, do CPP, a prisão preventiva nos casos de violência doméstica ou familiar tem natureza subsidiária, servindo apenas “
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
” antes fixadas.

Dessa forma, verificada a existência de plausibilidade da representação feita pela vítima, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, ilustrados no relato da vítima, verifico que foi escorreito o deferimento e manutenção das medidas protetivas enquanto se desenrolam as investigações.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.